Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741359-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: CATARINA MARLI MESQUITA, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, DIVINO SEBASTIAO DA SILVA, IRACY REIS DE ARAUJO, JOAO MARIA DANTAS DA COSTA, JOAO JOSE GOMES BARBOSA DA SILVA, LUZYARA BARRETO WANDERLEY, MARCELO DE CARVALHO GEMMAL, MARIA FERREIRA DE FARIAS, PABLO TADEU DOS SANTOS AMARAL FARIAS, BRUNO MARIANO FARIAS AMARAL, PAULO CEZARO ALVES SILVA, RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, ULISSES CESAR SOUZA DE NOVAES, VALERIANO SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Em observância ao princípio da cooperação, concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que o condomínio apelante se manifeste sobre a perda do objeto do presente recurso. Esclareço que o silêncio será interpretado como falta de interesse. Brasília, 28 de maio de 2024 15:09:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador